Tribunal: TJES
Processo: 5036547-44.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036547-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5036547-44.2023.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: ABEL BRAZ DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXAMES DE ROTINA. NEGATIVA INFUNDADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS UNIMED’S. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ABEL BRAZ DA SILVA
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA,
aduzindo o requerente ser portador de diabetes e hipertensão, sendo que seu médico solicitou diversos exames, negado pelas requeridas. Busca, assim, seja o contrato cumprido e os procedimentos liberados, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8324049), a 1ª requerida sustenta, em síntese, que a liberação dos exames é de responsabilidade exclusiva da Unimed Rio.

Em contestação (ID 8324044), a 2ª requerida alega basicamente que a solicitação do autor não chegou ao seu conhecimento, muito provavelmente por falha operacional.

A sentença (ID 8324054) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face o exposto, DECIDO:

A) Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando as rés a fornecerem o serviço de saúde contratado pelo autor e adotaremos atos necessários para autorização e custeio os exames, consultas e procedimentos necessários ao tratamento de saúde da parte autora conforme contratado;

B) Condenar as rés, de forma solidária, a pagarem ao autor o valor de R$ 128,00 (Cento e vinte e oito reais) a título de danos materiais considerando a negativa indevida de liberação dos exames, devendo o aludido valor ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação;

C) Condenar as rés, de forma solidária, a realizarem o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.

Extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8324061), sustentando ser ilegítima para suportar qualquer condenação, considerando que a obrigação é única e exclusiva da Unimed Rio.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8324080), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A tese da recorrente não se sustenta, considerando que
“o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, a despeito de as cooperativas integrantes do complexo Unimed possuírem personalidades jurídicas distintas, à luz da Teoria da Aparência, essas se apresentam aos consumidores como uma unidade, sobretudo em razão da oferta de planos de saúde com cobertura nacional”
(TJ-ES - AC: 00040719120118080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022).

Além disso, destaco que o autor recebeu negativa de exames simples (triglicerídios, ácido úrico, ureia, creatinina e TSH), conforme ID 8323266 - Pág. 3, sem qualquer justificativa plausível, em total desrespeito às normas do CDC. Repito, por oportuno, que conforme registrado pela Unimed Rio, muito provavelmente houve falha sistêmica no sistema de intercâmbio das empresas requeridas, gerando a negativa infundada.

Torna-se a recorrente, por certo, solidariamente responsável por indenizar o autor pelos danos suportados (R$ 128,00 referente ao prejuízo material – ID 8323267), bem como a autorizar os exames/procedimentos solicitados pelo recorrido, dentro dos limites da contratação.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que a negativa desprovida de qualquer justificativa ofende diretamente as normas protetivas do CDC.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)